Tribunal: TJDFT
Processo: 0703275-16.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703275-16.2025.8.07.0018 APELANTE: VISAN SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por VISAN SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS LTDA. em face da sentença proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido formulado pelo DISTRITO FEDERAL, em Ação de Ressarcimento ajuizada em desfavor da empresa recorrente, visando ao recebimento de valores decorrentes de inadimplemento contratual referente ao Contrato no 15/2018, firmado com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Na origem, o DISTRITO FEDERAL alegou que a empresa VISAN descumpriu obrigações contratuais assumidas no referido contrato, especialmente no que tange ao pagamento de salários, vale-transporte, auxílio alimentação e plano de saúde aos funcionários terceirizados. Em razão dos reiterados descumprimentos, o CBMDF efetuou pagamentos diretos aos colaboradores para garantir a continuidade dos serviços e a proteção dos direitos sociais. Requereu a condenação da empresa ao ressarcimento do valor de R$ 130.260,71, correspondente ao prejuízo causado ao erário, além de custas processuais e honorários advocatícios. Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa VISAN ao pagamento de R$ 130.260,71, devidamente atualizado até o efetivo pagamento, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico obtido, conforme determinado no art. 85, § 3o, inc. I do CPC. Em suas razões recursais, a apelante suscita, inicialmente, preliminar de nulidade da sentença, por deficiência de fundamentação e cerceamento de defesa, diante da ausência de enfrentamento dos principais argumentos da contestação e da negativa de produção de prova técnica contábil, especialmente quanto à multa de 40% do FGTS. No mérito, alega que a multa administrativa de 15% foi calculada de forma indevida, incidindo sobre o valor residual do contrato, e não sobre a parcela efetivamente inadimplida, o que teria gerado penalidade desproporcional e enriquecimento indevido do ente público. Quanto à multa de 40% do FGTS, sustenta a ilegitimidade do Distrito Federal para pleitear verba de natureza trabalhista que não foi por ele adiantada, além da ausência de prova técnica que comprove os valores individualizados por trabalhador. Defende ainda a necessidade de compensação dos valores já retidos e pagos diretamente pela Administração, sob pena de bis in idem, e requer a adequação dos critérios de juros e correção monetária, com aplicação exclusiva da taxa SELIC, conforme jurisprudência do STJ. Por fim, requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação; seja acolhida a preliminar arguida, a fim de que seja declarada a nulidade da sentença, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para a realização de prova técnica indispensável, garantindo-se à Apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Caso superada a preliminar, seja reformada à sentença recorrida, para: Exclusão da multa administrativa de 15%, afastamento da condenação relativa à multa de 40% do FGTS, compensação integral dos valores já retidos ou pagos pela Administração, adequação dos critérios de juros e correção monetária. Preparo recolhido. Foram apresentadas contrarrazões pelo DISTRITO FEDERAL, que suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância diante da inovação recursal. Requer o improvimento da apelação e a condenação da Requerida por má-fé ao inovar na lide, causar tumulto e agir contra a verdade dos autos. É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Preliminares – Nulidade por deficiência de fundamentação e ausência de prova técnica A apelante alega que a sentença combatida padece de vício insanável, na medida em que não enfrentou de maneira efetiva os principais argumentos da defesa. Sustenta que o juízo deveria ter determinado a produção de prova técnica, sobretudo para apurar a correção da multa de 40% do FGTS. Menciona que a defesa apontou, de forma expressa, que não havia planilha individualizada por trabalhador, tampouco comprovação de desembolso efetivo pelo Distrito Federal. Defende que a realização de perícia contábil não era apenas recomendável, mas absolutamente imprescindível para a verificação da existência e da extensão da obrigação. Não merece acolhimento a alegação do apelante. Extrai-se dos autos a Certidão de ID 77391458, na qual as partes foram intimadas para especificação de provas, indicando a finalidade de cada uma delas, nos exatos termos dispostos pelo Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da dilação probatória. Sobreveio petição de ambas as partes, na qual mencionaram que não havia mais provas a produzir. Assim, tanto o apelante quanto o Distrito Federal deixaram de aproveitar a oportunidade oferecida pelo Juízo. O apelante apresentou contestação, mas não especificou as provas após devidamente intimado. Manifestou-se pelo desinteresse na produção de provas, gerando a preclusão do ato. Não pode agora, depois deste comportamento antagônico, surpreender e pretender anular a sentença por ausência de produção de prova técnica. O comportamento contraditório não é amparado pelo ordenamento jurídico brasileiro; ao revés, viola os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação entre as partes. Neste sentido: (...) 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, [É] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.1. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade. 2.2. A afirmação feita pela apelante, em resposta ao despacho para especificação de provas, de que os elementos probatórios eram suficientes e o requerimento para que ocorresse o julgamento antecipado da lide, em mais de uma ocasião, caracteriza a preclusão lógica, a tornar inviabilizada a discussão da matéria em grau de recurso de apelação. 2.3. Há manifestações antagônicas da apelante no processo, de modo que deve prevalecer a anterior em que ela afirmou que não tinha interesse na produção de outras provas e pleiteou o julgamento antecipado da lide, uma vez que, a partir desse ato operou-se a preclusão e o processo foi julgado, exatamente pelo reconhecimento feito pela magistrada de que a questão estava suficientemente comprovada nos elementos de prova coligidos, mostrando-se desnecessária a obtenção de outras provas sem que isso configure cerceamento de defesa. 3. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé (CC, artigo 422). 3.1. O ordenamento jurídico brasileiro adota, como consectário da boa-fé objetiva, a vedação ao venire contra factum proprium, a qual rejeita o comportamento contraditório das partes no âmbito de determinado vínculo contratual, visando proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente(...) 5. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1676697, 07077532620228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ainda, a Magistrada anunciou a conclusão do processo para sentença, conforme ID 77392712, em 09 de junho de 2025. Não houve qualquer manifestação das partes. A sentença só foi proferida em 13 de agosto. Em caso assemelhado, esta Corte já decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA. POLICIAL MILITAR. LICENCIAMENTO A PEDIDO. READMISSÃO. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. INCAPACIDADE. VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO. 1.(...) 2.Não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito probatório se, oportunizada a especificação das provas que pretende produzir, a parte se mantém inerte. 4.Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1618187, 07016378420218070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). DIREITO PROCESSUAL CIVIL.JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OMISSÃO DA PARTE QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA LOCATÍCIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. A omissão das partes quanto ao despacho que faculta a especificação de provas só pode ser compreendida como abdicação à incursão na fase instrutória, motivo pelo qual não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide. (...) VII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 858946, 20130111566873APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/3/2015, publicado no DJE: 10/4/2015. Pág.: 188). Por fim, a Magistrada embasou-se nas provas pré-constituídas que instruíram a inicial e a contestação para formar o seu convencimento, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do CPC. Assim consignou: Compulsando os autos, observa-se que o autor pretende ressarcimento ao erário, em decorrência do inadimplemento do Contrato no 15/2018 que tinha por objeto a prestação, de forma contínua, dos serviços de apoio técnico especializado de auxiliar em saúde bucal em odontologia para viabilizar o atendimento odontológico do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. O ponto controvertido da demanda consiste em saber se o réu deve ser condenado à obrigação de pagar perseguida pelo autor, se a recuperação judicial invocada pelo réu obsta o direito do autor, e, ainda, qual seria o montante de fato devido. Em contestação o réu aduziu inépcia da inicial. Entretanto, compulsando os autos, vê-se que as hipóteses legais de inépcia não maculam a inicial do requerente, motivo pelo qual a REJEITO. Outrossim, observo que o instrumento de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS n.o 15/2018 - CBMDF se encontra juntado no Id 230975195, página 474 e seguintes. Extrai-se dos autos que inexistem outras questões processuais pendentes de apreciação (art. 337 do CPC). No caso dos autos, as cargas probatórias devem ser mantidas de forma estática, sendo inaplicáveis, na hipótese a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC) ou mesmo a dinamização do ônus da prova (art. 373, § 1o do CPC). Assim sendo, tendo por premissa a controvérsia acima fixada, tem-se que a prova documental se mostrará suficiente para trazer melhores luzes à celeuma, permitindo assim o julgamento de mérito. Nesse contexto, portanto, desnecessária se mostra a realização de audiência de instrução. Anote-se conclusão para julgamento antecipado. Destarte, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e ausência de prova técnica. Preliminar – Inovação recursal Da análise da contestação apresentada pelo apelante, verifica-se que foram alegados a preliminar de inépcia da inicial, a impossibilidade de bloqueio dos valores em razão da recuperação judicial, a ausência de provas constitutivas do direito do autor e o excesso na cobrança. Sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido e, irresignado, o ora apelante aduziu, somente nesta instância recursal, a ausência de prova técnica; que a multa de 15% seria desproporcional; que o DF não pagou a multa de 40% do FGTS devida aos funcionários; que deve haver compensação pelos créditos retidos da Apelante. Nada obstante, a matéria fática somente trazida a exame do Poder Judiciário em sede recursal deixou de ser submetida a primeira consideração do juízo a quo, o que caracteriza patente inovação recursal com violação ao princípio que veda a supressão de instância. Impende ressaltar que após a apresentação da contestação, a atuação da parte requerida se subsome às circunstâncias do art. 342 do CPC, conforme adiante indicado, as quais não se amoldam às alegações apresentadas pelo recorrente nesta sede recursal: Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Nesse contexto, diante da inexistência de consentânea manifestação do recorrente no juízo a quo, há evidente inovação recursal na pretensão de que nesta instância recursal seja primeiro examinada matéria que haveria de ter sido antes apreciada em primeira instância. O intento recursal, nesses termos, é claramente vedado pelos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância. Enfatizo que o princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Conforme esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentam o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. No particular, conquanto a parte formule pedido visando a reforma do pronunciamento judicial, deixa de observar que, concretamente, não houve submissão da matéria à análise do juízo de primeiro grau, de forma a dissociar os fundamentos da decisão hostilizada das razões pelas quais pretende a reforma da decisão proferida. Patente, como consequência, haver o recorrente incorrido em violação ao princípio da dialeticidade, eis que deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. Em paralelo, pretender a análise das alegações por ele trazidas somente nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e da ampla defesa, a serem exercidos no devido processo legal em tramitação no juízo de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator